Tribunal: TJMT
Processo: 0009602-98.2015.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009602-98.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), APARECIDA LISBOA BEZERRA - CPF: 383.804.471-15 (APELADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), APARECIDA LISBOA BEZERRA - CPF: 383.804.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE - HOME CARE – MEDICAMENTOS E INSUMOS –
DIREITO À SAÚDE –
INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO DO MUNICÍPIO – CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONHECIDO E PROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
e
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Jaciara/MT,
M.M. Juiz Francisco Ney Gaíva
, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil pública de Obrigação de Fazer nº
9602-98.2015.811.0004

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, atuando como substituto legal de
APARECIDA LISBOA RIBEIRO
e

condenou o apelante (Município de Barra do Garças) a providenciar o restabelecimento do Atendimento Domiciliar da autora na modalidade AD1 (
Home Care)
.

Em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, o município de Barra do Garças a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que no caso em concreto a responsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de alta complexidade.

No mérito expõe a violação do princípio da reserva do possível, bem como a violação da separação dos poderes.

O Ministério Público do Estado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em id. 2440680, 2440723 e 2440807.

O Ministério Público, por sua vez, recorre ao argumento de que o direito vindicado é inequívoco, decorrente de comando constitucional e que a saúde pública deve ser efetivada de forma integral e resolutiva, postulando, assim, pela reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões apresentadas pelo ente municipal em id. 2441011.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do apelo Município e provimento do apelo do órgão ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de alta complexidade e por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que a apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso interposto pela Fazenda Pública Municipal visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que o condenou a providenciar o restabelecimento do Atendimento Domiciliar da autora na modalidade AD1 (
Home Care
).

Já o recurso interposto pelo Ministério Público Estadual visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
onde julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, indeferindo o pedido de insumos e medicamentos e consignou que “
conforme consta nas informações acostadas aos autos, pode ser pleiteado por meio de formulário que deve ser devidamente preenchido e encaminhado a Assistência Farmacêutica Municipal, em conjunto com as prescrições médicas e demais procedimentos administrativos
.”.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, atuando como substituto de
APARECIDA LISBOA BEZERRA
ajuizou a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer contra o apelante (
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
), visando a disponibilização de tratamento domiciliar adequado à substituta (
Home Care)
, através de atendimento por meio de equipe multiprofissional composta por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social e nutricionista, bem como garantir a submissão da paciente à realização de todos os exames e intervenções cirúrgicas e o fornecimento dos medicamentos prescritos e todos os insumos que se fizerem necessários, tais como colchão “casca de ovo”, fraldas geriátricas e outros prescritos pelos profissionais da equipe multidisciplinar.

A tutela de urgência foi concedida
pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da parcial procedência da inicial. Colha-se da parte dispositiva:

“Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo Sra. Aparecida Lisboa Bezera, para o fim de determinar ao Município de BARRA DO GARÇAS, providencie o restabelecimento do Atendimento Domiciliar da autora na modalidade AD1.

Quanto aos insumos e medicamentos necessários para manutenção da saúde e bem estar da autora, conforme consta nas informações acostadas aos autos, pode ser pleiteado por meio de formulário que deve ser devidamente preenchido e encaminhado a Assistência Farmacêutica Municipal, em conjunto com as prescrições medicas e demais procedimentos administrativos pleiteados.

Assim, DETERMINO que a autora procure a Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças, munido das prescrições médicas, para pleitear administrativamente pela disponibilização do medicamento que lhe foi receitado.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Partindo dessas premissas, após rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva do ente municipal, passo a análise dos recursos de apelação.

DO APELO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

É sabido que
as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma
“ordenada e organizada”
.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento de atendimento domiciliar (Home Care) em questão à idosa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO (ARTIGO 998, CPC) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI, TRANSFERÊNCIA VIA UTI AÉREA, EXAMES E TODO TRATAMENTO NECESSÁRIO – CRIANÇA COM TRÊS ANOS DE IDADE VÍTIMA DE QUEDA DE DEZ METROS – TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO GRAVE – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DA CRIANÇA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Deve ser homologado o requerimento de desistência formulado pela parte Autora, ante a ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Correta a decisão que determinou aos entes públicos que fornecessem o transporte/tratamento (UTI) requerido na inicial em favor da paciente menor, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. (Apelação / Remessa Necessária 138267/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 3.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde. 4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”. (TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

Portanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da
“máquina estatal”
, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida humana.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente idosa, bem como a necessidade de disponibilização do atendimento domiciliar (
Home Care
) para seu tratamento, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015). O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei).

“APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. Cabe aos entes públicos adotar as providências necessárias para assegurar a realização de procedimento cirúrgico à pessoa que dele necessita, conforme prescrição médica. Recurso provido”. (TJMT - Ap 73156/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz, em síntese, o Ministério Público Estadual que o direito vindicado é inequívoco e decorre de comando constitucional e que a saúde pública deve ser efetivada de forma integral e resolutiva.

In casu
, o magistrado
a quo
deu parcial provimento aos pedidos iniciais, sob o fundamento de que os insumos e medicamentos necessários para manutenção da saúde e bem estar da autora, podem ser pleiteados por meio de formulário que deve ser devidamente preenchido e encaminhado à Assistência Farmacêutica Municipal, em conjunto com as prescrições médicas e demais procedimentos administrativos pleiteados.

Com efeito, em uma detida análise dos autos, se verifica que os documentos de ids. 2438051 e 2438144, comprovam que os fármacos e insumos foram prescritos por profissionais vinculados ao SUS, bem como que os requerimentos administrativos foram preenchidos, no entanto, sem qualquer resposta do ente municipal, o que caracteriza a omissão no atendimento da paciente.

Deste modo, diante do quadro de imobilidade, decorrente de AVC isquêmico e afasia/disfonia, disfagia, hemiparesia direita e epilepsia, não possuindo condições de arcar com os medicamentos e insumos pleiteados, bem como caracterizada a omissão por parte do ente municipal, a procedência da ação é medida que se impõe.

Nesse diapasão:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000025-18.2020.8.11.0000 AGRAVANTE: CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA AGRAVADO: DIEGO VANINI GARCIA EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR ( HOME CARE ) – COBERTURA DE MATERIAIS E INSUMOS – POSSIBILIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II -
O serviço de home care é um desdobramento do ambiente hospitalar, de onde se infere que, se há fornecimento dos acessórios requisitados pelo agravado no nosocômio, também deve haver no ambiente domiciliar. III - O preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito ao fornecimento de serviço médico ao indivíduo, e não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico e fornecer os acessórios necessários
, em que pese, ainda, a alegação de que o serviço não consta no rol de tratamento da ANS – Agência Nacional de Saúde.

(N.U 1000025-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO ENTE MUNICIPAL E NEGO-LHE PROVIMENTO
e,
CONHEÇO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E LHE DOU PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o município a disponibilizar os medicamentos e insumos pleiteados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020